Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Embargos de declaração. Processual civil. Ação renovatória de locação comercial. Vigência. Término. Renovação. Formulação. Interesse do locatório. Dedução da pretensão. Curso processual. Aperfeiçoamento. Sentença. Advento. Acolhimento do pedido renovatório e rejeição da pretensão de despejo formulada pela locadora em ambiente de reconvenção. Apelações. Aviamento. Inserção em pauta. Locatário. Desocupação do imóvel. Pretensão renovatória. Exaurimento após o decurso de 4 anos do prazo de postergação almejado. Objeto da ação. Desaparecimento. Objeto da reconvenção. Exaurimento. Fase cognitiva do processo. Extinção, sem resolução do mérito. Litigantes. Concordância. Dissenso. Imputação dos honorários de sucumbência. Solução. Princípio da causalidade. Imputação ao locatário. Imperativo. Deflagrador da relação processual e da solução terminativa. Fase cognitiva extinta, sem resolução do mérito. Apelos prejudicados. Acórdão. Omissões e obscuridades. Inexistência. Rediscussão da causa. Prequestionamento. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo autor objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, reconhecera a perda superveniente do objeto da ação renovatória que aviara, implicando, consequentemente, seu interesse de agir e da locadora, na reconvenção por ela aviada, extinguindo a fase cognitiva do processo, tanto em relação à ação como à reconvenção, sem resolução do mérito, com lastro no artigo 485, inciso VI, do estatuto processual, ficando prejudicadas as apelações interpostas pelas partes, com a condenação do demandante, em consonância com o princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento), sobre os valores da causa e da reconvenção, devidamente atualizados (CPC, art. 85, § 2o).
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissões e/ou obscuridades a acoimarem o acórdão embargado no que tange à distribuição e ao percentual dos honorários advocatícios cominados ao embargante.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
6. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.